Tribunal: STF
Processo: HC 269594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADO IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL ESTADUAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREVISTO NO INC. III DO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CRIATIVA DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.